Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-22.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005971-22.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISOLDA ROONIA - CPF: 732.786.611-68 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005971-22.2021.8.11.0004

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

- DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA -
RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por se tratar de decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005971-22.2021.8.11.0004

Apelação nº 1005971-22.2021.8.11.0004

Apelante
: ISOLDA ROONIA

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ISOLDA ROONIA.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
ISOLDA ROONIA
em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Decisão:
indeferiu o pedido de nova dilação de prazo e determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, emende a petição inicial, a fim de regularizar a sua representação processual, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Apelação
(Id 126587235):
Sustenta que a sentença de extinção cerceou o direito da parte recorrente, porquanto a documentação solicitada pelo juízo não fora juntada aos autos porque a autora é pessoa idosa, residente em aldeia indígena, o que dificulta o acesso em razão da pandemia. Afirma que a documentação apresentada nos autos já é suficiente para o deferimento do pedido.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e oportunizar prazo futuro para juntada dos documentos.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 126587239).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso de apelação por inadequação da via eleita e, no mérito, pelo seu desprovimento. (Id.
128306164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005971-22.2021.8.11.0004

Apelação nº 1005971-22.2021.8.11.0004

Apelante
: ISOLDA ROONIA

Apelado
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

V O T O

A autora é aposentada pelo INSS e recebe benefício previdenciário nº 1284910790. Afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado que não se recorda de ter contratado.

Ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem como para ser indenizada pelos danos sofridos.

O juízo de origem intimou a parte autora para trazer procuração a rogo assinada por duas testemunhas.

Na sequência, a apelante se manifestou requerendo dilação de prazo de mais de 15 dias para atualizar a documentação.

O juízo indeferiu o pedido de dilação do prazo e determinou a juntada dos documentos solicitados, sob pena de extinção.

A parte autora interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pois bem. O recurso de apelação não pode ser conhecido.

Ocorre que no caso em exame não houve a prolação de sentença no processo de origem a ensejar o cabimento do recurso de apelação (art. 1.009, CPC).

A decisão em face da qual a autora
ISOLDA ROONIA
se insurge por meio do apelo consistiu em decisão interlocutória,
na forma do art. 1015 do Código de Processo Civil.

Por tratar-se, portanto, de decisão interlocutória, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, conforme expressamente previsto no dispositivo legal.

Por fim, destaca-se que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal no caso, porque tal princípio pressupõe a existência concomitante de três requisitos: (a) existência de dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto; (b) inexistência de erro grosseiro e (c) boa-fé do recorrente, que pode ser averiguada, em regra, pela verificação se o recurso erroneamente interposto foi apresentado no prazo daquele que deveria ter sido manejado.

Não há como afastar ocorrência de erro grosseiro da recorrente no caso, porque há disposição expressa de lei que determina o cabimento do agravo de instrumento, sem que se visualize divergência doutrinária ou jurisprudencial a respeito do tema, apta a causar dúvida objetiva na interposição do recurso adequado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que em Cumprimento de Sentença não conhece a Impugnação possui natureza jurídica de interlocutória, portanto atacável por Agravo de Instrumento, e a interposição de Apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e impõe o seu não conhecimento.
(TJMT - N.U 0004937-67.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DO FEITO – NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – APELAÇÃO – RECURSO INADEQUADO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que determina o arquivamento do feito executivo, sem colocar fim ao processo, se trata de uma decisão interlocutória, se enquadrando entre àquelas decisões previstas no rol taxativo do art. 1.015, parágrafo único, do NCPC. 2. A lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pelo executado. Logo, deveria o autor ter buscado impugnar o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. (TJMT - 0000007-43.1996.8.11.0036, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018).

Posto isso,
não se conhece do recurso de apelação
, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022